Tribunal: STF
Processo: Rcl 60105
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que restou assim ementado (eDOC 4):



    MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CARGA DOS AUTOS FÍSICOS. CADERNO PROCESSUAL INTEGRALMENTE DIGITALIZADO. ACESSO AOS AUTOS, NA SUA VERSÃO DIGITAL, PLENAMENTE FRANQUEADO À DEFESA, POR MEIO DE SISTEMA PROJUDI. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRERROGATIVA DO ADVOGADO OU DE OFENSA À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO



    A reclamante alega violação à Súmula Vinculante 14, tendo em vista a negativa de acesso aos autos físicos do processo 0003789-93.2013.8.16.0013. 



    Afirma ser imprescindível o referido acesso para que a defesa possa fazer o confronto com as peças do processo digitalizado, pois não há nos autos eletrônicos decisão judicial de busca e apreensão exarada em 2013, bem como “(i) ordem de busca e apreensão de prontuários; (ii) autos apensos de busca e apreensão (que a defesa sempre especificou o requerimento de acesso cf. bem consta na certidão de mov. 29.1 dos autos nº 0003789-93.2013.8.16.0013 - Anexo 2); (iii) autos apensos referentes à prisão temporária; e (iv) autos apensos de interceptação telefônica (autos nº 0003789-93.2013.8.16.0013 - mov. 40.1 - Anexo 3)”. 



    Pede, liminarmente, a procedência desta reclamação para que seja determinado ao TJPR que assegure o acesso e carga dos autos físicos do processo nº 0003789-93.2013.8.16.0013 (2013.0004896-4), “pelo meio mais célere, e, sob as penas da lei, ou cassar decisão exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição”.



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    No caso concreto, o Tribunal local decidiu a controvérsia nestes termos (eDOC 4):



    O art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal, e o art. 1.º, da Lei n.º 12.016 /2009, autorizam a concessão de Mandado de Segurança, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 



    No que diz respeito à exigência de demonstração de direito líquido e certo, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “por mais intricada a questão de direito e por mais dúvidas que tal questão possa gerar no julgador, se a fundamentação fática da pretensão for demonstrada por prova documental, o direito alegado será líquido e certo, bastando ao julgador decidir se ele existe ou não existe” (Ações Constitucionais. 2.ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Método, 2013). 



    No caso, a impetrante argumenta, em suma, que o Juízo de Direito da 2.ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, ao não analisar o seu requerimento de carga dos autos, teria deixado de franquear aos seus procuradores o acesso e a carga dos autos físicos n.º 0003789-93.2013.8.16.0013 (n.º 2013.0004896-4), medida essencial para que possa efetivar com plenitude a sua defesa.



     Nota-se, todavia, consoante se depreende das informações prestadas, que o requerimento para carga dos autos físicos foi, após a impetração do presente Mandado de Segurança, fundamentadamente indeferido pelo Juízo competente, restando superada, ao menos, eventual insurgência contra ato omissivo. 



    A propósito, as informações prestadas pelo d. Magistrado (mov. 16.1): 



    “Em atenção à requisição de Vossa Excelência, prestam-se as seguintes informações:



    a) lançou-se, nesta manhã, nos autos de origem, decisão que indeferiu o pleito da impetrante;



     b) não há sentido em digitalizar autos e permitir a tramitação conjunta do feito físico (mesmo que seja só para consulta, isso gera muito trabalho [atendimento em balcão, desarquivamento - até mesmo em prédio em outro Município -, controle de prazos, conferências, etc.); 



    c) o art. 12, II, da Resolução n.º 469 do Conselho Nacional de Justiça não se aplica, pois cuida da digitalização parcial, com tramitação em formato híbrido, e, assim, a consulta ali prevista só se justifica porque existem peças não digitalizadas. Ainda assim, o inciso I do mesmo dispositivo antecipa a necessidade de evitar consulta física. Aqui, porém, tudo está no Projudi; 



    d) o feito em integralidade está no Projudi e, assim, o advogado pode consultar quando e de onde quiser. Não existe violação a direito algum; 



    e) apesar de a parte ter direito a questionar eventual inconsistência na digitalização, isso deve ser feito de maneira concreta, individual. Não serve a alegação genérica, pois, se assim fosse, o Judiciário haveria que manter processos físicos e digitalizados em tramitação, fornecendo aqueles sempre que pedisse a parte, o que, reconheça-se, não é razoável, além de ser contraditório com tudo aquilo que inspirou o processo eletrônico, em especial a celeridade; 



    f) se a parte tem dificuldade com o sistema eletrônico ou lhe é, por qualquer motivo, mais cômodo manusear autos físicos - este, a propósito, parece ser o móvel da impetração -, o custo dessa variável não pode ser atribuído ao Judiciário.” 



    Observa-se, por conseguinte, que o requerimento realizado pela impetrante na seq. 24.2 dos autos n.º 0003789-93.2013.8.16.0013 não alega a inconsistência da digitalização, mas apenas requer a carga dos autos, nos seguintes termos: 



    “VIRGINIA HELENA SOARES DE SOUZA, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados ao final assinados, com escritório profissional na rua Campos Sales, n.º 771, Curitiba PR, requerer o que segue. 



    Em vista do arquivamento dos autos físicos do apenso n.º 0003789- 93.2013.8.16.0013 (n. º 2013.0004896-4), requer-se o seu desarquivamento para análise e digitalização. 



    Deferido e concluído o desarquivamento, requer-se autorização de carga dos autos.” 



    Ante a tal pleito, o Juízo indeferiu o pedido, com a fundamentação abaixo transcrita (mov. 30.1 dos autos n.º 0003789-93.2013.8.16.0013): 



    “1.A defesa requereu a disponibilização dos autos físicos para conferência. Alegou que é direito do advogado. 



    2. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a digitalização observou as diretrizes da Resolução n.º 121/2014, que norteou a inclusão integral do feito no Projudi. A digitalização de autos físicos, ademais, atendeu a reclamo por celeridade e transparência, objetivos que, por contrassenso, não serão alcançados se houver a tramitação do feito em papel e, concomitantemente, na forma eletrônica. É que o simples fato de permitir a carga dos autos físicos gera trabalho à Secretaria (atendimento em balcão, desarquivamento – às vezes, em prédios em outro Município -, controle de prazos, conferências, etc.) subtraindo tempo e dinheiro de outros autos que, atualmente, somente devem caminhar eletronicamente. De maneira bem direta, não tem sentido permitir a consulta a autos físicos se tudo está à mão no Projudi. 



    O art. 12, II, da Resolução n.º 469 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a “disponibilização do processo físico originário para consulta às partes e aos interessados na unidade processante”, não se aplica. Esse dispositivo está na Seção III, que trata da hipótese de digitalização parcial, “para continuidade de tramitação em formato híbrido”, realidade que justifica a consulta porque nem todas as peças estão disponíveis eletronicamente. Tanto isso é verdade que, mesmo nessa situação, o inciso I antecipa que, na digitalização parcial, todas as peças essenciais devem ser incluídas, “prevenindo a necessidade de carga dos autos físicos para a tramitação regular”. Dito de outro modo, mesmo na modalidade híbrida, o objetivo é evitar a tramitação física das peças não digitalizadas. 



    É claro, de outro lado, que se houver alguma inconsistência na digitalização a parte pode e deve questionar, cabendo à Secretaria verificar. Entretanto, a digitalização, aqui, ocorreu em setembro de 2016 – há anos, portanto – e, de lá para cá, não sobreveio impugnação qualquer. 



    A alegação de que há necessidade, agora, de conferência tampouco se sustenta. Os advogados nada indicaram acerca disso. Não pode um questionamento genérico justificar flexibilização à regra. A acolher requerimento dessa natureza, em toda e qualquer situação haveria a Secretaria que disponibilizar todos os autos, o que é, reconheça-se, no mínimo, pouco razoável.



      Acrescenta-se, embora desnecessário, que não se nega ao advogado a consulta aos autos ou a qualquer outra informação que, no exercício da advocacia, seja relevante à defesa dos interesses do cliente. Isso tudo é feito por meio eletrônico, a qualquer hora e sem necessidade de intervenção do Juízo. [...]”. 



    Ou seja, inexistindo qualquer indicativo concreto acerca de alguma inconsistência na digitalização do feito, observa-se que o requerimento teria sido fundamentadamente indeferido, com fulcro em interpretação do Juízo dos termos da Resolução n.º 121/2014 deste Tribunal e da Resolução n.º 469/2022 do CNJ, do que não se vislumbra a ocorrência de violação a direito a líquido e certo da impetrante. 



    É de se registrar, de qualquer forma, no teor do pontuado nas informações prestadas pelo Magistrado, que não se denota razoável buscar excepcionar ou questionar a integralidade da digitalização (06 anos após a sua realização) apenas com base em apontamentos genéricos, sem a apresentação de motivos para a efetiva necessidade de verificação e comparação dos autos digitais com os autos físicos. 



    Constata-se que as alegações apresentadas posteriormente à impetração (mov. 18), indicando a inconsistência de algumas peças, não foram objeto de apreciação pelo Juízo de Origem, pelo que sua análise, apenas neste momento processual, poderia configurar eventual supressão de instância. 



    De qualquer forma, consoante bem anotou a d. Procuradoria-Geral de Justiça, observa-se que se cuidam de indicações improcedentes e/ou superadas, tendo a Secretaria realizado nova conferência dos autos na seq. 35.1 dos autos originários, certificando, em seguida, a integralidade da digitalização realizada: 



    “Realmente, a letra da lei refere-se à digitalização parcial, o que, também se concorda, não é o caso dos autos em apreço, ainda que a impetrante se oponha a isso. Afirma-se isso porque, ao mov. 35.1, foi emitida certidão noticiando que: 



    INFORMO que nesta data, conferi os autos físicos referente ao n.° 0003789- 93.2013.8.16.0013, o qual verifiquei que todas as folhas foram devidamente digitalizadas. INFORMO ainda que junto adiante os anexos eletrônicos referente ao Laudo Pericial n°465.181-3, pagina 93 (autos físicos) e mov.1.14 fls.7. 



    Ou seja, ante as insurgências defensivas, fez-se nova conferência dos autos n.º 0003789- 93.2013.8.16.0013, no que se detectou estarem eles integralmente digitalizados, com a falta apenas de um material que estava a eles anexado em mídia digital, a qual teve seu conteúdo repassado ao meio eletrônico, de forma a não faltar mais nada no feito. 



    Nessas condições, não sendo o dispositivo de lei (resolução do CNJ) aplicável ao caso em análise, e nem tampouco os demais invocados na impetração – afinal, o acesso aos autos, digitalizados integralmente, via Projudi, está permitido –, não há falar, a impetrante, a violação a direito seu líquido e certo a ser reconhecido por esta via. 



    [...]



     No mais, cabe notar que o MM. Juiz, sem deixar de reconhecer no pedido de indeferimento que eventualmente a defesa pode apontar alguma inconsistência na digitalização, atentou que ela não o fez desde 2006 (quando tal ocorreu) e que a alegação de que há necessidade, agora, de conferência tampouco se sustenta. Os advogados nada indicaram acerca disso. Não pode um questionamento genérico justificar flexibilização à regra. A acolher requerimento dessa natureza, em toda e qualquer situação haveria a Secretaria que disponibilizar todos os autos, o que é, reconheça-se, no mínimo, pouco razoável.



     De fato, não bastasse a já mencionada comunicação de que os autos em discussão, n.º 0003789-93.2013.8.16.0013, estão integralmente digitalizados, percebe-se que a impetrante não indicou o que é que estaria a faltar neles. Não o indicou ao il. juiz monocrático e tampouco ao d. Juízo ad quem, eis que, na nova manifestação que fez no bojo deste MS, malgrado tenha enumerado pontos específicos de faltas na digitalização feita, ora referiu-se ou a material que já consta destes autos (ex.: ordem de busca e apreensão de prontuários – que está ao mov. 1.11), ora aos próprios autos de apreensão (!), ora a processos outros (autos de prisão temporária, autos de interceptação telefônica), que se distinguem deste de n.º 0003789- 93.2013.8.16.0013, e que aparentemente estão apensos aos autos principais de ação penal n.º 0029137-50.2012.8.16.0013, também digitalizados. 



    Em suma: quanto a estes autos nº 0003789- 93.2013.8.16.0013 não cabe falar em negativa de acesso e nem em incompletude do material digitalizado; portanto, no caso não se visualiza ilegalidade ou abuso de poder decorrente disso. [...]” (g.n.).



     Diante do exposto, é de se concluir que não se verifica, na espécie, direito líquido e certo a embasar a pretensão da impetrante, razão pela qual voto por denegar a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação supra



    Como se vê, o caso dos autos efetivamente desborda das balizas estabelecidas no paradigma, que não especifica o meio pelo qual o acesso deve ser franqueado ao advogado. 



    No caso, a autoridade reclamada assentou que a defesa tem acesso à íntegra dos autos em meio eletrônico. Além disso, consignou que o advogado não relatou ao Juízo de origem qualquer apontamento específico sobre peças faltantes, logo o pedido genérico de acesso aos autos físicos, integralmente digitalizados há mais de seis anos, efetivamente não justificaria o seu desarquivamento.



    Nesse contexto, não há aderência estrita da situação relatada ao enunciado vinculante. 



    Assim, à luz da jurisprudência da Corte, concluo pela inviabilidade da presente reclamação constitucional, na medida em que o reclamante busca, em verdade, transcender para caso análogo, mas que não guarda perfeita identidade com o precedente.



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente